Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. APRESENTAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE. DISPARIDADE COM AS INDICAÇÕES CONSTANTES DA OFERTA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA (ART. 20, INCISO II, DO CDC). RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes celebrado pelas partes, e, por consequência, condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

2. A ré/recorrente sustenta que os serviços foram disponibilizados e prestados conforme contratado e a inexistência de provas da ineficiência do serviço. Afirma que foi dada ao autor a possibilidade de escolha de equipamentos superiores para melhor visualização das imagens. Requer a improcedência da demanda.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A parte autora logrou comprovar que as parte firmaram contrato de prestação de serviços de sistema de segurança e monitoramento, com 24 horas de funcionamento, e câmeras com fotografia em cores, alta resolução e fash para o registro de imagens noturnas, para a sua residência (ID 14527435 - Pág. 15).

5. A recorrida demonstrou, ainda, que, logo após a instalação das câmeras de monitoramento, entrou em contato com o fornecedor para reclamar da qualidade do alarme, das imagens e do fash do serviço prestado (ID 14527435 - Pág. 11).

6. Ademais, restou comprovado que a qualidade do serviço prestado não corresponde com as especificações ofertadas (ID 14527435 - Pág. 16). Ressalta-se que caberia à fornecedora o dever de informar para a consumidora, antes da contratação, como seriam as imagens noturnas do monitoramento no local da prestação do serviço.

7. Conforme os ditames do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

8. Com efeito, demostrado o vício de qualidade no serviço prestado (disparidade com as indicações constantes da oferta), cabe ao fornecedor o dever de proceder à imediata restituição da quantia desembolsada exigida pelo consumidor, retornando os contratantes ao “status quo ante”.

9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenado o recorrente ao pagamento de custa processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

12. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.